Tribunal: TJSP
Processo: 1017387-96.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALÍQUOTA REDUZIDA DO ICMS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Utilização da alíquota reduzida de 12% do ICMS prevista no art. 54, V, do RICMS pela embargante, que se mostra correta, visto que a Decisão Normativa CAT 03/2013 afasta a necessidade de comprovar a finalidade agrícola, bastando o enquadramento da mercadoria no item 31 do Anexo II da Resolução SF no

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALÍQUOTA REDUZIDA DO ICMS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Utilização da alíquota reduzida de 12% do ICMS prevista no art. 54, V, do RICMS pela embargante, que se mostra correta, visto que a Decisão Normativa CAT 03/2013 afasta a necessidade de comprovar a finalidade agrícola, bastando o enquadramento da mercadoria no item 31 do Anexo II da Resolução SF no 04/98 – Auto de Infração e Imposição de Multa corretamente anulado, implicando na extinção da inscrição em dívida ativa e da correlata execução fiscal – Precedentes desta C. Corte – Honorários advocatícios que comportam redução mediante arbitramento por apreciação equitativa, diante das peculiaridades do concreto, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada – Recursos voluntário e oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017387-
96.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado RANDON IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos, V.U.
Declara voto convergente a 2a juíza. - Sustentou oralmente o Dr.Gustavo Neves Rocha -
OAB: 81.392/RS", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017387-96.2015.8.26.0224
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: RANDON IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
Comarca: Guarulhos
oto no 9.232
TRIBUTÁRIO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ALÍQUOTA REDUZIDA DO ICMS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Utilização da alíquota reduzida de 12% do
ICMS prevista no art. 54, V, do RICMS pela embargante, que
se mostra correta, visto que a Decisão Normativa CAT 03/2013
afasta a necessidade de comprovar a finalidade agrícola,
bastando o enquadramento da mercadoria no item 31 do Anexo
II da Resolução SF no 04/98 Auto de Infração e Imposição de
Multa corretamente anulado, implicando na extinção da
inscrição em dívida ativa e da correlata execução fiscal
Precedentes desta C. Corte Honorários advocatícios que
comportam redução mediante arbitramento por apreciação
equitativa, diante das peculiaridades do concreto, em
homenagem
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa
Precedentes desta C. Câmara Sentença reformada Recursos
voluntário e oficial parcialmente providos.
Trata-se de recursos voluntário e oficial interpostos conta
a r. sentença de fls. 414/418, cujo relatório adoto, que julgou procedentes os pedidos
deduzidos nestes embargos à execução, “determinando a exclusão do crédito tributário
inscrito na dívida ativa sob o no 1.157.938.574 e a extinção da ação de execução fiscal
embargada”. Sucumbente, impôs ao embargado as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados “em 10% sobre o proveito econômico obtido na sentença (o
que engloba eventual condenação) ou, inexistindo este, sobre o valor da causa atualizado ,
que não superar 200 salários mínimos (artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC), bem como, no que lhe
exceder, os percentuais mínimos previstos em cada um dos incisos subsequentes
eventualmente aplicáveis (artigo 85, § 3o, incisos II, III, IV e V, do CPC), conforme determina o
mesmo artigo 85, em seu parágrafo 5o. Com efeito, nenhuma dúvida há quanto à incidência dos
10%, nos termos supra referidos, por se tratar do mínimo legal. Conforme estabelece o § 4o,
inciso I, do artigo 85, a definição de outros percentuais que ainda incidirão sobre o valor do
proveito econômico obtido somente ocorrerá quando da apuração do valor exequendo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasião da apresentação da memória de cálculo na fase de cumprimento de sentença”.
Apelou o embargado, objetivando a reforma do julgado,
alegando, em síntese, que: a) a autuação é hígida, visto que é necessário comprovar
a finalidade agrícola para aplicação da alíquota reduzida de 12% do ICMS, prevista no
art. 54, V, do RICMS, o que não foi cumprido pela embargante, visto que: a.1) “para
que seja aplicável a referida redução de alíquota não basta sua mera previsão na lista
constante do Anexo II da Resolução SF no 04/98”; e a.2) não se aplica ao caso em tela a
Decisão Normativa CAT no 03/2013, que “deixou de considerar necessária a avaliação
prévia do uso agrícola, bastando que a mercadoria se enquadre na lista constante da
Resolução SF no 04/98”, pois as infrações cometidas pela embargante referem-se a
período anterior à publicação da mencionada Decisão Normativa, aplicando-se, na
verdade, a Decisão Normativa CAT no 06/2010, que exige “prévia avaliação e
comprovação da finalidade agrícola do bem ou mercadoria comercializada” para a aplicação
da referida alíquota reduzida, até porque as normas que concedem isenção parcial (a
exemplo da redução da alíquota) devem ser interpretadas restritivamente, por força
dos artigos 111, II e 175, II, ambos do CTN e consoante a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça; e b) subsidiariamente, os honorários advocatícios devem
ser reduzidos mediante o seu arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, vez que “não houve apreciação de qualquer questão de grande complexidade
e não houve necessidade de perícia” e consoante o entendimento dos Egrégios Tribunais
Superiores e desta Colenda Corte; e c) devem ser prequestionados os dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais em discussão (fls. 424/456).
Recurso respondido, sem preliminares (fls. 460/490).
O embargante se opôs ao julgamento virtual (fl. 493).
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 423/424)
sem o recolhimento do preparo recursal a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Instância por conta da isenção legal1 , o recurso voluntário é recebido e
conhecido, admitindo-se o seu processamento em seus regulares efeitos.
Admito a remessa necessária por força do art. 496, II e §
3o, II, do CPC.
Os recursos voluntário e oficial comportam parcial
provimento.
Trata-se de embargos à execução fiscal por meio dos
quais se pretende a declaração de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa
no 3.157.522 (fls. 46/52) e, consequentemente, a extinção tanto da inscrição na dívida
ativa sob o no 1.157.938.574 representativa de R$ 11.977.096,40 em janeiro de 2015
(correspondente ao valor da causa fl. 28), quanto da correlata execução fiscal que
pretende a satisfação do crédito tributário.
Debatem as partes acerca da (in)correção da utilização
da alíquota reduzida de 12% (em vez de 18%) pela embargante para o cálculo do
ICMS, nos termos do art. 54, V, do RICMS, in verbis:
“Artigo 54 - Aplica-se a alíquota de 12% (doze por cento) nas
operações ou prestações internas com os produtos e serviços
adiante indicados, ainda que se tiverem iniciado no exterior (Lei
6.374/89, art. 34, § 1°, itens 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19 e
20 e § 6o, o terceiro na redação da Lei 9.399/96, art. 1°, VI, o
quarto na redação da Lei 9.278/95, art. 1o, I, o quinto ao décimo
acrescentados, respectivamente, pela Lei 8.198/91, art. 2o, Lei
8.456/93, art. 1o, Lei 8.991/94, art. 2o, I, Lei 9.329/95, art. 2o, I,
Lei 9.794/97, art. 4o, Lei 10.134/98, art. 1o, o décimo primeiro e
o décimo segundo acrescentados pela Lei 10.532/00, art. 1o, o
último acrescentado pela Lei 8991/94, art. 2o, II): [...] V -
1 Artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03: “A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e
fundações, assim como o Ministério Público estão isentos da taxa judiciária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implementos e tratores agrícolas, máquinas, aparelhos e
equipamentos
industriais
e
produtos
da
indústria
de
processamento eletrônico de dados, neste último caso desde
que não abrangidos pelo inciso III do artigo 53, observadas a
relação dos produtos alcançados e a disciplina de controle
estabelecidas pelo Poder Executivo”
Enquanto a embargante defende que a mera menção do
item 31 do Anexo II da Resolução SF 04/98 a “Máquinas e Implementos Agrícolas com
alíquota de 12%” seria suficiente à aplicação da mencionada alíquota reduzida, o
embargado sustenta a necessidade de comprovação da finalidade agrícola, o que,
não tendo sido realizado pela embargante, implicaria na higidez da autuação.
Ocorre que a Decisão Normativa CAT 03/20132 que
permite afastar a necessidade de comprovação da finalidade agrícola, bastando o
enquadramento da mercadoria na Resolução SF no 04/98, como ocorre in casu
“não trata de superveniente alteração legislativa, de 'lex mitior', mas sim de subsequente
2 “[...] 1. O artigo 34, § 1o, item 23, da Lei 6.374/89 fixou a alíquota do ICMS em '12%, nas operações
com implementos e tratores agrícolas, máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e produtos da
indústria de processamento eletrônico de dados, [...] observadas a relação dos produtos alcançados e a
disciplina de controle estabelecidos pelo Poder Executivo.' 2. A relação das máquinas, aparelhos e
equipamentos industriais e das máquinas e implementos agrícolas a que se refere o citado dispositivo
está prevista na Resolução SF-4/98 (Anexos I e II). 3. Os adjetivos 'industriais' e 'agrícolas', como ocorre
com a maioria dos termos, podem comportar mais de um significado. Especialmente no que diz respeito
ao termo 'industrial', ele pode ser tomado em um sentido mais restrito ou mais amplo, o que altera
sensivelmente a construção do sentido da interpretação. Ou seja, uma máquina, aparelho ou
equipamento pode ou não ser considerado industrial, dependendo do conteúdo semântico que seja
atribuído a esse adjetivo. 4. Contudo, no caso em análise, há uma relação expressa de bens e
mercadorias (com descrição detalhada e a respectiva classificação no código da NBM/SH) constantes
dos Anexos I e II da Resolução SF-4/98. 5. Isso significa que o legislador, ao selecionar os bens e
mercadorias que fazem parte da citada relação, já considerou, a priori, que os mesmos ostentam as
características de industriais ou agrícolas. 6. É por essa razão que essa relação é considerada de
natureza taxativa, ou seja, comporta exclusivamente as máquinas, aparelhos, equipamentos e
implementos que discrimina, por coincidência da descrição e da classificação no código da NBM/ SH
(sem restrições ou elastecimentos). 7. Sublinhe-se que a decisão de dimensionar carga tributária mais
reduzida nas operações com as máquinas, aparelhos, equipamentos e implementos que estão
relacionados na citada resolução foi tomada com o objetivo estratégico de promover o desenvolvimento
da economia paulista. De fato, a produção, comercialização e a utilização desses bens são de
importância vital para a atividade econômica, cujo incremento gera emprego e riqueza para o Estado. 8.
A fundamentação jurídica que embasa esta Decisão Normativa aplica-se sem ressalvas, pelas mesmas
razões de direito nela consubstanciadas, às operações internas e interestaduais com máquinas,
aparelhos e equipamentos industriais e com máquinas e implementos agrícolas arrolados no artigo 12 do
Anexo II do Regulamento do ICMS, que implementa o Convênio ICMS 52/91, de 26-09-1991. [...]” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação do próprio Fisco, a desautorizar aquela que ensejou a lavratura do auto infracional
questionado”3, ou seja, reflete apenas interpretação que já era possível antes da sua
entrada em vigor, afastando-se, pois, a inaplicabilidade da norma defendida pelo
embargado.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Corte:
“FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Alegação de falta de
impugnação específica. Inocorrência. Razões recursais que
impugnam a sentença. Observância do art. 1.010 do NCPC.
Preliminar rejeitada. DECADÊNCIA. Não ocorrência. Como o
fato gerador do imposto ocorreu em 2007 e o auto de infração
foi lavrado em 2012, não transcorreu o prazo decadencial.
Aplicação do art. 173, I, do CTN. Sentença mantida. ICMS.
AIIM. Multa decorrente de erro na aplicação da base de cálculo
e alíquota do ICMS. Alegação de equívoco na classificação dos
equipamentos comercializados. Inocorrência. Produtos comercializados pela autora que se enquadram nas
disposições do Convênio ICMS no 52/1991. Autora classificou
os bens de acordo com a Decisão Normativa CAT-03, de
17.12.2013, que não exige a comprovação da destinação do
uso do bem na produção industrial. Auto de infração e
imposição de multa anulado. Ação procedente mantida.
Recurso
voluntário
e
reexame
necessário
improvidos.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1004845-11.2014.8.26.0053; rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI; 2a Câmara de Direito Público; j. em 01.10.2019
g.n.);
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
DE
ICMS

ALÍQUOTA
DIFERENCIADA (12%) RESOLUÇÃO SF 04/98 e DECISÃO
3 Apelação / Remessa Necessária no 0014655-94.2014.8.26.0451; rel. Des. PAULO BARCELLOS
GATTI; 4a Câmara de Direito Público; j. em 04.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NORMATIVA CAT No 03/2013
Pretensão da embargante-
executada voltada ao reconhecimento de inexistência de débito
de ICMS, em virtude da suposta adoção de correta alíquota
diferenciada de ICMS (12%) aos equipamentos de natureza
industrial pertinência empresa autuada pelo Fisco por ter
recolhido imposto indevidamente na alíquota de 12% em
operações de saída Sentença de procedência dos embargos
Inteligência da Decisão Normativa CAT 03/2013

Equipamentos e produtos comercializados pela empresa
constantes
da
lista
anexa
à
Resolução
04/98,
independentemente de utilização industrial, que passaram a
fazer jus à redução de alíquota do ICMS Precedentes do
TJSP Sentença parcialmente reformada, tão somente para
reduzir a verba honorária Precedentes - Recurso voluntário
da FESP e reexame necessário providos em parte.” (Apelação
Cível no 1011190-89.2014.8.26.0506; rel. Des. ANA LIARTE;
4a Câmara de Direito Público; j. em 09.09.2019 g.n.);
“APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória de débito fiscal AIIM
ICMS Empresa autora autuada pelo Fisco por ter recolhido
imposto indevidamente na alíquota de 12% em operações de
saída Sentença de procedência da demanda para anular o
auto infracional
Inteligência da Decisão Normativa CAT
03/2013
Equipamentos e produtos comercializados pela
autora, constantes da lista anexa à Resolução 04/98,
independentemente de utilização industrial, que passaram a
fazer jus à redução de alíquota do imposto
Sentença de
procedência mantida
Recurso não provido.” (Apelação /
Remessa Necessária no 4000368-84.2013.8.26.0292; rel.
Des. ANTONIO CELSO FARIA; 8a Câmara de Direito
Público; j. em 07.02.2018 g.n.).
Por outro lado, os honorários advocatícios devem ser
reduzidos mediante arbitramento por apreciação equitativa a fim de evitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exorbitância da quantia concedida a título de verba honorária, mormente à luz da
simplicidade da questão posta em discussão e da desnecessidade de extensa dilação
probatória (sendo prova disso o julgamento antecipado do feito) e da observância aos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem
causa.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“Embargos à execução fiscal ICMS AIIM por creditamento
indevido Contribuinte que, notificado mais de uma vez, não
entregou tempestivamente os arquivos magnéticos no formato
exigido
pela
Portaria
CAT
99/2005

Perícia judicial
inconclusiva (a respeito da existência e da extensão do direito
de creditamento) por conta de conduta da embargante,
consistente em não entregar tempestivamente os documentos
solicitados pelo perito Prazo decadencial para constituição do
crédito tributário nesse tipo de situação Incidência do art. 150,
§4o, do CTN Multa de 100% do valor do imposto Caráter
confiscatório Não reconhecimento Precedentes do STF e
deste Tribunal
Juros de mora
Expurgo dos juros
inconstitucionais previstos na Lei Estadual 13.018/2009 já
determinado em mandado de segurança quanto aos débitos
tributários presentes e futuros da embargante Observância à
coisa julgada Termo inicial desses juros que deve ser o dia
útil seguinte ao vencimento do tributo exigido, que, no caso do
regime de apuração periódica, ocorre no dia 20 do mês
subsequente ao período de apuração Inteligência dos arts.
161, caput, do CTN e 2o, VI, do Anexo IV do RICMS

Honorários advocatícios Fixação por equidade para ambas as
partes, em razão do elevado valor da causa Recursos da
embargante e oficial e voluntário do Estado parcialmente
providos, tão somente para determinar o arbitramento dos
honorários com fulcro no art.. 85, §8o, do CPC.” (Apelação /
Remessa Necessária no 1000732-34.2014.8.26.0014; rel.
Des. LUCIANA BRESCIANI; j. em 17.12.2019 g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Execução Fiscal Crédito de ICMS declarado e não pago
Prescrição intercorrente
Exceção de pré-executividade
acolhida Extinção do processo executivo Condenação do
exequente ao pagamento de honorários advocatícios

Admissibilidade
Tema no 421 do STJ
Honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
Base de cálculo que implica honorários incompatíveis com a
complexidade da demanda e o serviço prestado Arbitramento
que deve consubstanciar remuneração proporcional ao serviço
efetivamente prestado e que não deve traduzir enriquecimento
sem causa Fixação por equidade, conforme precedentes do
C. STJ
Recurso da Fazenda parcialmente provido.”
(Apelação Cível no 0006781-19.2000.8.26.0073; rel. Des.
LUCIANA BRESCIANI; j. em 05.08.2019 g.n.);
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. Substituição Tributária.
Auto de Infração e Imposição de Multa. Creditamento indevido
de
imposto.
Nulidade
da
sentença
por
supostamente
desconsiderar a perícia realizada. Inocorrência. Juiz que não
está adstrito ao laudo pericial. Perícia inconclusiva, ante a não
apresentação de documentação pela Embargante. Ausência de
comprovação da origem dos créditos. Descumprimento do ônus
do art. 373, I, do NCPC. Auto de infração e CDA que
remanescem
hígidos.
Precedentes.
MULTA
PUNITIVA.
Pretensão de anular ou reduzir a multa. Multa punitiva pelo
descumprimento da legislação tributária. Legalidade. Somente
a multa que extrapola 100% do valor do tributo pode ser
considerada confiscatória e deve ser reduzida. Precedente do
STF. JUROS DE MORA. Termo inicial. Juros que devem incidir
a partir do dia 21 do mês subsequente ao da apuração de cada
fato gerador, por se tratar de regime periódico de apuração.
JUROS DE MORA. Reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão Especial.
Decisão que vincula os demais julgamentos, nos moldes do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
927, V do NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários
que devem ser fixados por equidade na espécie, nos termos do
art. 85, § 8o, do NCPC. Recurso da Fazenda improvido e
recurso da Embargante parcialmente provido.” (Apelação Cível
no 8000452-12.2012.8.26.0014; rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI; j. em 30.07.2019 g.n.).
Nessa conformidade, em observância ao disposto no
art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, reduzo os honorários advocatícios para R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), já considerado o trabalho adicional havido em sede
recursal.
Considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais
recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX
FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos
oficial e voluntário.
CARLOS VON ADAMEK
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 36154
APELAÇÃO CÍVEL N° 1017387-96.2015.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: RANDON IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DR. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
Declaração de voto convergente
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre
e culto Relator Sorteado, Desembargador Carlos Vieira Von Adamek,
acrescentando algumas breves considerações acerca do critério
utilizado para a fixação da verba honorária.
A posição pessoal que adoto em casos
análogos é no sentido de aplicar a regra geral do art. 85, §2°, do
Código de Processo Civil fixação com base em percentuais do valor
da causa -, mas tenho também ressalvado a possibilidade de afastá-
la em casos pontuais.
E, in casu, vislumbro tal situação. Trata-se de
causa de baixa complexidade, mas cujo valor da causa é elevado
(aproximadamente R$12.000.000,00).
Desse modo, acompanho o D. Relator, no
sentido de aplicar a equidade tendo em vista, inclusive, o valor
fixado, que considero adequado e apto a remunerar condignamente o
patrono da parte vencedora.
VERA ANGRISANI
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
Carlos Vieira Von Adamek
11340E46
11
11
Declarações de
Votos
VERA LUCIA ANGRISANI
114EEF72
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017387-96.2015.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.